Tribunal: STF
Processo: HC 258512
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENABASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O incremento da sanção básica foi devidamente fundamentado pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, dado o extenso período durante o qual o réu recebeu o benefício previdenciário indevido e o valor total do prejuízo causado ao INSS. 2. Não há que se falar em bis in idem na primeira fase da dosimetria, pois foram usados fundamentos distintos e autônomos para a valoração negativa das vetoriais. 3. Agravo regimental não provido” (eDOC. 15)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal, à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial aberto e 108 dias-multa.



    Alega-se, em apertada síntese, haver: (i) indevida valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal; (ii) dupla valoração do mesmo aspecto fático do delito; (iii) violação ao princípio da legalidade; (iv) ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena; (vi) ausência de fundamentação idônea e concreta; e (vii) desnecessidade de revolvimento fático-probatório.



    À vista do exposto, pugna-se, liminarmente, pela “suspensão dos efeitos da decisão que manteve a exasperação da pena-base, com a adequação da reprimenda ao mínimo legal ou, sucessivamente, a suspensão da execução da pena, caso ainda não cumprida integralmente”. 



    No mérito, requer-se que: (i) “[s]eja reconhecida a ilegalidade da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito, tendo em vista que a pena-base foi exasperada com base em elementos inerentes ao tipo penal”; (ii) “[s]eja determinada a readequação da pena-base ao mínimo legal, com a consequente redução da pena final imposta ao paciente”; e (iii) “[c]aso assim não se entenda, que ao menos se reconheça a nulidade da dosimetria da pena para que novo julgamento observe os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, o Juiz a quo, ao dosar a pena-base, fixou-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, nos seguintes termos (eDOC. 13 pp. 192-193, grifei):



    “1 a fase (circunstâncias judiciais). 



    A mensuração da pena-base, realizada a partir dos elementos inscritos no art. 59, caput, do Código Penal, impõe a sua fixação em quantidade superior ao patamar mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal básico do crime de estelionato (1 a 4 anos de reclusão). Veja-se o por quê:



    . antecedentes criminais. Na Folha de Antecedentes Criminais há outras anotações penais. A primeira delas noticia sentença condenatória, proferida em 1972, já transitada em julgado por crime tipificado no art. 281 do CP (comércio, uso, ou posse de entorpecente), revogado pela Lei n. 6.368/76 (Evento 58). 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos ( Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, de modo que “vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente”. (REsp n. 1.794.854). 



    Com isso, o Tribunal reafirmou a posição de que "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio " (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julg. 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 



    Aquela condenação do Réu escapa do limite temporal de 5 anos que caracteriza a reincidência (CP, art. 64). Porém, está há cerca de 40 anos do fato ora em julgamento, tendo a pena aplicada sido de apenas 1 ano de reclusão, de modo que é possível presumir que, dentro de um tipo penal cujas ações vão do uso ao comércio de entorpecentes, sua conduta não tenha sido muito grave. 



    Por isso, não parece aconselhável aumentar a pena base por causa daquela condenação. 



    . personalidade do agente, é tarefa difícil, e geralmente fora do alcance da prática jurisdicional, definir os traços da personalidade que definem e individualizam o ser humano. De mais a mais, não há elementos objetivos nos autos que mostrem no Réu alguma inclinação para o crime, ou algum traço negativo na maneira de comportar-se durante a execução do delito. 



    . conduta social, tampouco há nos autos qualquer dado, para além do que concerne ao ilícito penal em julgamento neste Processo, que diga com o modo de o agente se relacionar na sociedade. 



    . culpabilidade. Aqui a culpabilidade é considerada como grau de censurabilidade da conduta para efeito de medição da pena. Em outros termos, é a maior ou menor reprovação social ao fato criminoso. No caso em tela, não há qualquer elemento fático que se traduza numa maior reprovação penal além da que é reservada no próprio tipo penal. Nem mesmo o fato de a vítima ser a autarquia previdenciária, voltada especificamente para atender necessidades sociais e com orçamento próprio, pode servir como avaliação negativa neste momento da dosimetria penal. Isso porque tal circunstância está englobada na qualificação mais abrangente traduzida na fórmula pessoa jurídica de direito público, especificada no parágrafo 3 o do art. 171 como causa especial de aumento de pena. Assim, o fato de a vítima ser uma autarquia federal, ainda que de caráter previdenciário, não pode servir como vetor para exasperação da pena base se, logo adiante, também terá influência como circunstância majorante, sob pena de bis in idem. 



    . motivos. É evidente que a intenção do Réu era obter vantagem econômica indevida, mas isso se confunde com o próprio tipo penal, pois se trata de um crime contra o patrimônio, não havendo, com efeito, razões para majorar a pena. 



    . circunstâncias do crime. As circunstâncias do crime (tempo e forma de execução, por exemplo) ultrapassam significativamente a caracterização dos elementos constitutivos da figura mais básica do estelionato. A afirmação é feita diante do fato de que, na configuração do estelionato previdenciário, a conduta do beneficiário é catalogada no conjunto de crimes permanentes. Portanto, em tendo o benefício permanecido ativo por quase 1 ano e 3 meses, entre 10/02/2009 e 05/05/2010 (Evento 54, fl. 20 eproc), não é possível desprezar o tempo como fato especialmente relevante e grave para a dosimetria penal. Sendo assim, soma-se 2 (dois) meses à pena-base. 



    . consequências do crime. Durante o tempo em que o benefício esteve ativo, o Réu recebeu ilicitamente R$ 41.152,76 entre 10/02/2009 e 05/05/2010, em valores atualizados até 01/06/2010 (Evento 54, fls. 20/26 eproc), em prejuízo da Previdência Social. Embora a vantagem financeira seja uma das circunstâncias elementares do tipo penal do estelionato, o vulto econômico do crime, que hoje certamente chega à casa de R$ 83.424,92 (Cálculo de Débitos Judiciais - http://www4.tjrj.jus.br/correcaoMonetaria/faces/correcaoMonetaria.jsp), não chega a ponto de constituir relevante conseqüência a pesar negativamente na fixação da pena-base, conforme a jurisprudência do STJ (HC 70.232; AgRg no Ag 830.099). Por tal motivo, deve ser aumentada a pena-base em 2 (dois) meses. 



    . comportamento da vítima. O crime foi cometido contra pessoa jurídica de direito público (INSS) em seu patrimonial, mas que não atou de maneira a estimular a prática do delito, portanto a circunstância em tela não é relevante para mensuração da pena. 



    Assim, considera-se justo fixar a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão” (grifei). 



    A referida exasperação foi aumentada em sede de apelação e confirmada por meio de embargos de declaração, pelo TRF2, nos seguintes termos (eDOC. 13, pp. 372-373, grifei):



    “2.2. Do recurso de apelação do Ministério Público Federal 



    Conforme relatado, pretende o órgão acusatório exclusivamente a revisão da dosimetria da pena aplicada ao réu, sob as seguintes alegações: (i) o Juízo a quo teria desconsiderado, para fixação da pena base, o caráter desfavorável de circunstâncias do crime expressamente reconhecidas na fundamentação da sentença apelada; (ii) o aumento da pena-base do apelado em apenas 2 meses para cada circunstância judicial desfavorável seria irrisório, desarrazoado e desproporcional à sua conduta, sem a adequada fundamentação; (iii) a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, teria sido aplicada em patamar superior ao adequado à situação em exame, uma vez que tal circunstância teria sido alcançada por atuação de inequívoca má-fé por parte do apelado, de modo que a redução deveria ser de apenas 1 mês. 



    Como visto, o Magistrado exasperou a pena-base em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista o largo período em que o benefício permaneceu ativo, e das consequências do delito, diante do significativo valor do prejuízo causado à Previdência Social. 



    Argumenta o MPF terem sido desconsiderados na dosimetria, quanto às circunstâncias do crime, o fato de que o benefício previdenciário indevido foi obtido pelo réu valendo-se do auxílio de um servidor público, de que o delito foi praticado mediante dois crimes-meio de falsidade ideológica, diante da inserção de dados falsos em GFIPs, e de que a fraude elevou o tempo de contribuição em 25 anos, circunstâncias que teriam sido expressamente citadas na fundamentação da sentença e que evidenciariam maior gravidade na conduta do apelado, ensejando um maior aumento da pena-base. 



    Quanto ao auxílio do servidor público do INSS, extrai-se dos autos que ele foi condenado na ação penal nº 0810484-23.2010.4.02.5101, da qual o presente feito foi desmembrado, pela prática do crime previsto no artigo 313-A do CP. Sendo assim, haveria supostamente um concurso de agentes, que por si só não é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base do delito de estelionato. 



    O crime de estelionato previdenciário se dá, em geral, com participação de dois ou mais agentes e não raro exatamente com atuação interna de servidores públicos do INSS, não caracterizando, assim, no caso em análise, especial gravidade a justificar a sua consideração como circunstância judicial na dosimetria da pena. 



    No que se refere ao fato do delito ter sido praticado mediante dois crimes-meio de falsidade ideológica, com inserção de dados falsos em GFIPs, caracteriza-se, no caso dos autos, exatamente como o meio necessário para a prática do estelionato previdenciário, não revelando especial sofisticação que extrapole o contido no tipo penal. 



    Quanto ao ponto, concluiu acertadamente o Magistrado que "no caso deste processo foram inseridos no CNIS dois vínculos empregatícios falsos, ambos em ordem imediatamente cronológica. Esse contexto não destaca o fato, em comparação a outros crimes de estelionato, por uma suposta maior reprovação penal, ainda mais que a inserção dessas relações de trabalho ser realizada, no mais das vezes, por meio eletrônico sem necessidade de apresentação de qualquer tipo de documento ao INSS. Aliás, foi justamente a ausência de documentos que pudessem dar a aparência de verdade ao tempo de contribuição, tais como folha de salários, por exemplo, que relega o crime praticado pelo Réu para a campo do ordinário. Não custa lembrar que o essa circunstância foi uma das provas indiciárias que levou à condenação do ex-servidor do INSS que concedeu a aposentadoria sem qualquer elemento que confirmasse as informações que haviam sido acrescentadas irregularmente no CNIS" (processo 0801602-67.2013.4.02.5101/RJ, evento 268, SENT1). 



    Por fim, quanto ao aumento fraudulento do tempo de contribuição em 25 anos em razão dos dois vínculos empregatícios falsos, também não considero especialmente relevante a fim de ensejar um maior aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do delito que, como visto, já foram consideradas negativamente com base no longo interstício temporal em que foi recebido o benefício indevido. 



    Por outro lado, no que se refere ao aumento de pena efetivamente aplicado, amparado na jurisprudência do c. STJ no que toca à definição de um “ponto de partida” para quantificação das penas, é preciso ressaltar que o Código Penal não traz nenhum preceito que vise tornar a dosimetria mero cálculo aritmético. Embora esse possa ser um dos critérios balizadores da pena, não há nada na Lei que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada pelo legislador. 



    Muito ao contrário: um dos mais caros princípios penais, com previsão constitucional explícita, é exatamente o da individualização da pena (art. 5, inciso XLVI da CRFB/88). E sua implementação prática demanda que o Magistrado seja capaz de aquilatar cada circunstância judicial casuisticamente, de modo que a dosimetria comporta algum grau de discricionariedade do Juízo, que deverá considerar todas as circunstâncias em que praticado o crime no caso concreto. Apenas assim se alcança proporcionalidade substancial. 



    A aplicação diferenciada da pena decorre desse princípio básico relacionado à individualização da pena, o qual reflete a necessidade de dar a cada um a justa e suficiente reprimenda pelos atos cometidos. 



    No entanto, ainda que não haja critério aritmético a ser observado na primeira etapa da dosimetria da pena, levando-se em conta a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, considero a exasperação aplicada pelo Magistrado desproporcional à conduta do apelado, devendo ser compatibilizada com o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas em abstrato ao delito do art. 171 do CP (1 a 5 anos de reclusão) e com as orientações jurisprudenciais sobre o tema, visto que a sentença implicou acréscimo equivalente a 2 (dois) meses sobre a pena mínima por vetorial negativa. 



    Assim, na primeira fase da dosimetria, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.”



    Por fim, o STJ negou provimento ao agravo em Recurso Especial interposto pelo impetrante, de modo a manter a valoração negativa das decisões antecedentes (eDOC. 14, pp. 87-95, grifei):



    “Consta nos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. O Tribunal de origem, ao analisar a pena-base, consignou (fls. 1.444-1.446, grifei):



    (...)



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.



    Na hipótese, não constato ilegalidade nos fundamentos usados para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime, dado "o extenso período de tempo durante o qual o réu recebeu o benefício previdenciário indevido e o valor total do prejuízo causado ao INSS" (fl. 1.446). 



    Como bem exposto pelo Parquet, "os vetores circunstâncias e consequências do crime foram negativados de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao réu – o longo período em que perpetrada a fraude e o prejuízo suportado pela autarquia federal –, os quais não se confundem com a estrutura do tipo penal, inexistindo ilegalidade a ser reparada" (fl. 1.540).



    (...)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "b", parte final, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas às circunstâncias e às consequências do crime, que indicariam maior gravidade, foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Efetivamente, como bem ratificado pela Corte Superior, "os vetores circunstâncias e consequências do crime foram negativados de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao réu – o longo período em que perpetrada a fraude e o prejuízo suportado pela autarquia federal –, os quais não se confundem com a estrutura do tipo penal, inexistindo ilegalidade a ser reparada (fl. 1.540)”.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



“HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente